Tribunal: STF
Processo: RE 1303441
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MANUTENÇÃO DE LINHA FÉRREA. RESPONSABILIDADE. ARTS. 21, XII, D E 37, § 6°, DA CRFB/88. LEI N° 8.987/95. DECRETO N° 1.832/98. RESOLUÇÃO N° 2.748/08. 



    Sendo a prova dirigida ao magistrado, e tendo ele fundamentadamente decidido pela sua desnecessidade, não prospera a alegação de cerceamento de defesa no ponto. Destaca-se, ainda, que o artigo 130 do CPC/1973 (370 do CPC/2015) confere ao juiz a avaliação da pertinência das provas requeridas, tendo o magistrado agido corretamente, de acordo com o previsto nos artigos 330, inciso I, e 420, parágrafo único, do CPC/1973 (correspondentes aos artigos 355, inciso I, e 464, parágrafo único, do CPC/2015), em observância aos princípios da economia e celeridade processual. 



    É responsabilidade da concessionária manter a via permanente, o material rodante, os equipamentos e as instalações em adequadas condições de operação e de segurança, e estar aparelhada para atuar em situações de emergência, decorrentes da prestação do serviço de transporte ferroviário. 



    É responsabilidade da agência a fiscalização do cumprimento das obrigações por parte da concessionária. 



    A falta ou deficiência da prestação do serviço acaba gerando o direito subjetivo da coletividade atingida por seu não cumprimento a obter em Juízo que seja o responsável compelido a essa obrigação de fazer. É possível, assim, o controle judicial da atuação do Estado, mesmo quando este sustenta que esteja havendo ingerência na esfera do seu poder discricionário, pois esse poder apresenta limitações, em especial quando se trata da realização de direitos fundamentais, de forma que não prospera qualquer alegação de violação à separação dos poderes. 



    A verificação de vícios e falta de cumprimento das obrigações legais e contratuais justifica condenação à reparação e à indenização. 



    Evidenciado o dano ambiental, consistente na poluição advinda do derramamento de combustível no solo, que, indubitavelmente, gera um desequilíbrio ecológico ocasionando inúmeros efeitos deletérios às espécies e ao ecossistema local, assim como evidente impacto para a comunidade, impõe-se à ré a obrigação de reparar o dano. 



    A determinação de prazo para cumprimento de medida judicial é perfeitamente admissível, a fim de garantir a imediata efetividade do julgado, de acordo com os princípios regentes de nosso ordenamento jurídico. 



    Possibilidade de condenação da Fazenda Pública em astreintes, porquanto tal medida atribui maior eficácia às decisões judiciais”. (Págs. 152 e 153 do documento eletrônico 19)



    Negou-se seguimento aos embargos declaratórios que se seguiram (pág. 318 do documento eletrônico 19).



    Neste RE, interposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 2°; 37, § 6°; 165, § 8°; e 167, I, II e V, da mesma Carta. 



    Neste RE, interposto pela empresa Rumo S/A, fundamentado no art. 102, III, a, da Lei Maior, aduz-se, em resumo, ofensa aos arts. arts. 2°, 21, XII, d, e 225, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Em relação ao apelo extremo interposto pela ANTT, observo, inicialmente, que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).



    O Tribunal de origem assim decidiu as controvérsias referente a mencionada Agência: 



    “No período de 2009 a 2013, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em Cruz Alta instaurou os Inquéritos Civil n°s 1.29.016.000280/2009-50, 1.29.016.000171/2012-38, 1.29.016.000024/2013-49 e 1.29.016.00053/2013- 19, visando à investigação e à obtenção de providências tendentes a sanar e/ou minimizar a poluição sonora decorrente da manobra e circulação de trens e vagões no perímetro urbano do Município de Cruz Alta, bem como melhorar a segurança nas passagens de nível da malha férrea em áreas povoadas ou de significativa circulação de pessoas e veículos, bem como identificar a real capacidade do Corpo de Bombeiros do Município de Cruz Alta e da empresa ALL para enfrentar eventual incêndio decorrente de acidente com os trens que trafegam no local e, por conseguinte, garantir a existência de meios físicos para viabilizar este enfrentamento. 



    Os procedimentos de verificação pela área técnica do MPF e as fiscalizações pela ANTT e pela própria concessionária, em atos decorrentes de determinações nos autos destes procedimentos investigatórios acima mencionados, indicaram que a malha ferroviária que passa pelo Município de Cruz Alta, a qual possui 78 passagens de nível com vias rodoviárias, a presença de juntas desligadas, falta de parafusos nas talas de junção, incidência de juntas defeituosas/deformadas, trilhos corrugados, dormentes inservíveis, dentre outros defeitos que indicam o não preenchimento de requisitos de segurança para o tráfego de trens e para a população local, inclusive considerando que o trecho Cruz Alta-Santa Maria, de 142km, é de transporte regular de produtos perigosos. 



    Em síntese, o MPF constatou a insuficiência de manutenção e conservação do trecho ferroviário, patrimônio público federal, ao longo dos municípios que integram aquela Subseção Judiciária. Especificamente em 08/08/2013, no Município de Tupanciretã, ocorreu o descarrilamento, com o tombamento de 10 vagões que gerou o vazamento do combustível transportado, sendo o fato objeto do IC nº 1.29.016.000024/2013-4. 



    O conjunto fotográfico do acidente consta especificamente no evento 1, OUT14ss, incluindo Relatório Ambiental da Brigada Militar acusando a ocorrência de crime ambiental de poluição decorrente de vazamento de produtos derivados de petróleo. 



    O conjunto de dados constantes nos autos dos inquéritos do MPF, do Relatório de Inspeção Técnica e Operacional da ANTT e do Relatório da própria ALL são bastante para comprovar a desídia da concessionária na manutenção do trecho de trilhos de Cruz Alta à Santa Maria, descumprindo o contrato firmado bem como a legislação de regência e causando risco à vida humana e ao meio ambiente. 



    [...]



    A sentença, ainda, bem destacou que as inspeções periódicas da ANTT, embora tenham constatado irregularidades, não foram lastro para determinações e subsequente verificação de adimplemento de obrigações, do que os vícios não foram sanados, ensejando o presente feito. Assim, tenho como adequada a adoção da sentença como razões de decidir: 



    ´MÉRITO´



    Do dever de fiscalização da ANTT (conservação do patrimônio público e manutenção da segurança do uso da ferrovia). 



    O MPF, com o escopo de resguardar os direitos à vida, à integridade física, à saúde e à segurança pessoal dos usuários do trecho da malha ferroviária sob a jurisdição desta Subseção Judiciária, assim como dos direitos difusos e coletivos referentes à preservação do patrimônio público federal, à qualidade dos serviços de transporte, à ordem econômica e ao meio ambiente equilibrado, pretende condenar a ANTT em ´obrigação de fazer consistente em realizar inspeções e elaborar relatórios técnicos das condições de segurança de todos os trechos da ferrovia concedidos à ALL, bem como quanto a capina/limpeza da faixa de domínio, no mínimo semestralmente nas áreas urbanas e semestralmente nas áreas rurais, sob pena de multa´ e em ´adotar medidas efetivas para obrigar a adequação do serviço prestado pela ALL quando constatado prejuízo na segurança ferroviária, sendo que, em eventual suspensão das atividades, não seja sobrestada tal sanção sem prévia nova inspeção, sob pena de multa´. 



     Em sua defesa, a ANTT defendeu que a questão da segurança do transporte de cargas perigosas já está suficientemente esclarecida, disse que está fazendo a sua parte no que toca à fiscalização, por meio de inspeções, regulares e sistemáticas, ao longo do trecho ferroviário contemplado na presente ação civil pública, adotando as medidas administrativa cabíveis quando detectadas. Sustentou que a sua atuação é pautada pelos critérios de conveniência e oportunidade, observados os princípios da proporcionalidade e da eficiência. Referiu que os cronogramas de fiscalização são fixados mediante juízo de conveniência e oportunidade e que eventual interferência do Poder Judiciário ferirá o princípio da separação das funções estatais. 



    Em tese, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no campo de atribuições da Administração Pública, sob pena de violação ao princípio constitucional da independência dos Poderes do Estado, estampado no artigo 2º da Constituição Federal. 



    Contudo, em determinadas situações cabe manifestação do Poder Judiciário no sentido de ordenar a realização de ações por parte do Poder Executivo, no sentido de viabilizar a efetivação de direitos. Nesse sentido está pacificado o entendimento no STF reconhecendo a possibilidade de implementação de políticas públicas através de ação civil pública, viabilizando a ingerência na discricionariedade do Poder Executivo. 



    No julgamento do Agravo de Instrumento n.º 598.212/PR, o relator Ministro Celso de Mello, confirmou a possibilidade, ainda que excepcional, de intervenção do Poder Judiciário na concretização de políticas públicas, assentando que: 



    ´Nem se diga que o Poder Judiciário não disporia de competência para colmatar, ´in concreto´, omissões estatais caracterizadas pelo inadimplemento, por parte do Poder Público, de dever jurídico que lhe foi imposto pela própria Constituição da República (...) O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é lícito, ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas, se e quando se registrar, como sucede no caso, situação configuradora de inescusável omissão estatal. A omissão do Estado - que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional - qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência (ou insuficiência) de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental (...) Vê-se, pois, que, na tipologia das situações inconstitucionais, incluise, também, aquela que deriva do descumprimento, por inércia estatal, de norma impositiva de determinado comportamento (...) As situações configuradoras de omissão inconstitucional - ainda que se cuide de omissão parcial derivada de insuficiente concretização, pelo Poder Público, do conteúdo material da norma impositiva fundada na Carta Política - refletem comportamento estatal que deve ser repelido, pois a inércia do Estado, como a que se registra no caso ora em exame, qualifica-se, perigosamente, como um dos processos informais de mudança da Constituição (...) O fato inquestionável é um só: a inércia estatal em tornar efetivas as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela Constituição e configura comportamento que revela um incompreensível sentimento de desapreço pela autoridade, pelo valor e pelo alto significado de que se reveste a Constituição da República. Nada mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente ou, então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem convenientes aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos. (...) É certo - tal como observei no exame da ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Informativo/STF nº 345/2004) - que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário - e nas desta Suprema Corte, em especial - a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, "Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976", p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, como adverte a doutrina (MARIA PAULA DALLARI BUCCI, "Direito Administrativo e Políticas Públicas", 2002, Saraiva), o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Impende assinalar, no entanto, que tal incumbência poderá atribuir-se, embora excepcionalmente, ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter vinculante, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional (...) Resulta claro, pois, que o Poder Judiciário dispõe de competência para exercer, no caso concreto, controle de legitimidade sobre a omissão do Estado na implementação de políticas públicas cuja efetivação lhe incumbe por efeito de expressa determinação constitucional, sendo certo, ainda, que, ao assim proceder, o órgão judiciário competente estará agindo dentro dos limites de suas atribuições institucionais, sem incidir em ofensa ao princípio da separação de poderes, tal como tem sido reconhecido, por esta Suprema Corte, em sucessivos julgamentos (RE 367.432-AgR/PR, Rel. Min. EROS GRAU - RE 543.397/PR, Rel. Min. EROS GRAU - RE 556.556/PR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.)´ (...) 



    Portanto, é inegável a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário quando estritamente necessário para conformar a atuação do Poder Público, notadamente nas hipóteses em que a atuação administrativa encontra-se em descompasso com os ditames constitucionais, comprometendo direitos e garantias tutelados pela Constituição. Especialmente no que tange à proteção de direitos fundamentais, não é razoável vedar ao Judiciário ajustar o rumo de políticas públicas insuficientemente levadas a efeito pelo Executivo, contanto que assim se faça com cautela e sempre de modo excepcional. 



    Assim sendo, não procede a alegação de violação ao princípio constitucional da separação de poderes (art. 2º, CF) quando realizada a intervenção judicial em bases excepcionais, sobretudo quando restar evidente a inconstitucionalidade ou a ilegalidade na conduta administrativa seja por ação ou por omissão. 



    Superada a discussão acerca da possibilidade da intervenção do Poder Judiciário na efetivação das políticas públicas a cargo do Poder Executivo, sem que tal atuação implique vulneração do princípio da separação de poderes, passo a apreciar as medidas requeridas pelo Ministério Público Federal quanto à alegada (in)suficiência da fiscalização da ANTT, de modo a conservar o patrimônio público e manter a segurança do uso da ferrovia. 



    A parte autora refere que a ANTT não tem atuado adequadamente no tocante ao seu poder de fiscalização frente à concessionária ALL. Aponta que mesmo que tenham sido emitidos relatórios de fiscalização, a autarquia não adotou medidas necessárias para impelir a atuação da ALL. Aduz, ainda, que a revogação da suspensão do trânsito de carga perigosa, motivado pelo descarrilhamento de dez vagões de trem, no interior do município de Tupanciretã, deu-se sem que houvesse nova vistoria do trecho onde ocorreu o acidente. 



    Examinando o relatório de inspeção técnica e operacional programada de outubro de 2012 (E1, OUT6, a partir da fl. 7), consta que a ANTT, ao fiscalizar os trechos Santa Rosa - Cruz Alta, Cruz Alta - Santa Maria, constatou a presença de elevada taxa de dormentes inservíveis, lastro contaminado/insuficiente, alinhamento e nivelamento precários, falta de parafusos nas talas de junção, trilhos corrugados e falta de capina .



    Consta também que algumas das edificações operacionais dos trechos (estações, armazéns, garagens, depósitos) estavam demolidas, depredadas, invadidas, em péssimo estado de conservação ou até mesmo não localizadas. Há registro de matos/galhos em excesso e invasões da faixa de domínio por residências. 



    O relatório de 2012 também indicou a inexistência de medidas corretivas que deveriam ter sido adotadas pela ALL, pois houveram situações que se repetiram na inspeção técnica realizada em julho de 2011. 



    Importante referir que consta na inspeção realizada no trecho Cruz Alta Santa Maria a afirmação de que a superestrutura da via permanente não atende aos requisitos mínimos de segurança para atender o exigido no artigo 4º da Resolução ANTT n.º 2.748/2008. 



    A Nota Técnica n.º 017/2012/ANTT/SUCAR/URRS relatou as irregularidades e propôs a aplicação das penalidades cabíveis para cada caso (E1, OUT8, fls. 15-25). 



    Cópia da Nota Técnica n.º 002/2013/ANTT/SUFER/COFER-URRS (E1, OUT13, fls. 5-38) apontou as deficiências no trecho da malha ferroviária Santa Maria - Cruz Alta, dentre elas, utilização de "meias-talas", peças metálicas de dois furos na junção dos trilhos, ocasionando a existência de apenas um parafuso por barra na junção dos trilhos. Segundo a ANTT, o padrão de talas de junção utilizadas no trecho é a de quatro furos. Constatou-se a existência de várias juntas desligadas, dormentes inservíveis e, em alguns pontos, caminhamento de linha, indicando que a ancoragem da via não está suficientemente garantida, ainda que de forma isolada. 



    O relatório da ALL do ano de 2011 (E1, OUT38) indica as melhorias que seriam realizadas para correção das deficiências apontadas pela ANTT, de acordo com cronograma anexo, cujas atividades de iniciariam ainda no ano de 2011, estendendo-se até 2013. 



    Entretanto, ao contrário do planejado pela concessionária, não houve a efetiva conservação da malha ferroviária, como indica a inspeção técnica realizada no ano de 2012, especificamente no ponto em que afirma que ainda estavam presentes irregularidades observadas por ocasião da inspeção em 2011, nos termos do já relatado acima. 



    Pois bem. Os elementos trazidos aos autos revelam que há problemas graves, decorrentes da utilização de transporte ferroviário na região desta Subseção Judiciária, os quais requerem pronta e segura intervenção por parte das instituições responsáveis. Estes problemas dizem respeito, essencialmente, ao estado de conservação da malha ferroviária, de modo a garantir a segurança e a trafegabilidade no trecho ferroviário compreendido nos limites desta Subseção Judiciária. 



    Para tanto, necessário se faz a realização de inspeções em intervalos de tempo mais reduzidos do que a ANTT vem praticando atualmente e a apresentação de relatório técnico das condições de segurança da ferrovia. Do mesmo modo, há necessidade de se intensificar a fiscalização quanto aos serviços de limpeza, tanto a nível de questão de segurança como de saúde pública. 



    Quanto à periodicidade, frente às graves irregularidades apontadas pela ANTT, e também porque que as vistorias anuais da autarquia têm se mostrado insuficientes, entendo que as inspeções a cargo da ANTT devem se realizar semestralmente, como requerido pelo MPF, com apresentação de relatório técnico indicando os reparos e as obras eventualmente necessárias para garantir a segurança e a trafegabilidade no trecho ferroviário compreendido nos limites de jurisdição desta Subseção Judiciária, aí incluído os serviços de capina/limpeza da faixa de domínio. 



    Da mesma forma, no que tange ao pedido de adoção de medidas efetivas ´para obrigar a adequação do serviço prestado pela ALL quando constatado prejuízo na segurança ferroviária, sendo que, em eventual suspensão das atividades, não seja sobrestada tal sanção sem prévia nova inspeção, sob pena de multa´, observa-se pela documentação que instrui a ação que a autarquia ré tem se mostrado desidiosa no exercício de sua função fiscalizatória. 



    Ainda que não tenha vindo aos autos relatórios de inspeção técnica de anos anteriores a 2012, o Ministério Público Federal demonstrou suficientemente que a falta de medidas sancionatórias efetivas fez com que se perpetuassem no tempo irregularidades na malha ferroviária que comprometem a garantia constitucional do respeito à vida e integridade física da comunidade local. 



    Ao longo da documentação que instrui a inicial, há duas notícias de acidentes envolvendo o descarrilhamento de vagões de trem, uma delas é a reportagem veiculada em periódico local (E1, INF5), relatando que o fato deu-se pela quebra de um dormente, interrompendo parcialmente o trânsito. A outra, é a do descarrilhamento de dez vagões no interior do município de Tupanciretã, cujo fato acarretou vazamento do combustível transportado, conforme comunicado pela Brigada Militar ao MPF por meio dos documentos constantes nos autos no evento 1, INF4. 



    Por sua vez, os levantamentos fotográficos (E1, OUT34, OUT35, OUT36) demonstram a situação precária dos dormentes e a presença de vegetação alta na faixa de domínio. 



    É, assim, pelo relato, inegável a grave omissão estatal caracterizada pela demora de tomada de providências administrativas concretas para obstar este estado de coisas que caracteriza(ou) potencial e efetiva violação ao direito à segurança, vida e incolumidade física da comunidade sob a jurisdição desta Subseção Judiciária. 



    O Estado tem o dever de velar pela vida, segurança e bem estar de sua população, não se admitindo escusas ou obstáculos de cunho orçamentário, alegados de forma abstrata e/ou não respaldados em dados concretos. 



    É preciso, assim, que se implementem provimentos jurisdicionais capazes de promover a efetiva segurança nos trechos ferroviários em liça, consoante demonstrado nos presentes autos à exaustão, expurgando-se as causas ensejadoras de insegurança. 



    No exemplo trazido aos autos, de suspensão do transporte de cargas perigosas em função da ausência de segurança da malha ferroviária, é evidente que a liberação deveria ter ocorrido somente após prévia vistoria da autarquia, dadas as circunstâncias que motivaram a suspensão do tráfego e o risco ambiental que se visa prevenir. 



    Cabe registrar que, se houve vistoria prévia, tal diligência não restou documentalmente comprovada nos autos, tampouco as rés insurgiram-se contra a alegação trazida pela parte autora, no tocante à ausência da vistoria prévia. 



    Impende referir que as medidas judiciais, tais como as que ora se determina, têm por objetivo a prevenção, de modo que não se repitam desastres ambientais como aquele ocorrido no Estado de Minas Gerais, em barragem de mineradora localizada no município de Mariana. 



    [...]



    Do (Des)Cumprimento das Obrigações Contratuais 



    Quanto ao descumprimento das obrigações contratuais, insurge-se a ANTT apontando ter cumprido como o dever de manutenção dos condições de segurança e trafegabilidade da via férrea, destacando que realiza vistorias constantes com o objetivo de manter tais condições, enquanto a ALL aduz que o magistrado furtou-se da análise e cotejo das medidas que foram adotadas pela apelante para a manutenção, segurança e trafegabilidade da ferrovia no ano de 2014, medidas que objetivaram atender aos relatórios da ANTT. 



    Entretanto, e conforme já destacado supra, relatórios da ANTT, da ALL e do MPF foram enfáticos ao constatar vícios da via e determinar regularização, sem fiscalização posterior para verificar o cumprimento das determinações, acarretando o fatídico acidente em 2013. 



    Cabe referir, ainda, que a ANTT, em 30-9-2013, determinou à concessionária a suspensão temporária do tráfego de trens com produtos perigosos, considerando a comprovação de que não havia quaisquer condições de trafegabilidade no trecho Santa Maria – Cruz Alta, porém, cerca de 14 dias após, a ANTT revogou a suspensão, sem ter feito nova inspeção no trecho. 



    A adoção de medidas em 2014, posteriormente ao ajuizamento da presente ACP, além de ser obrigação da concessionária pode ser entendida como ação decorrente deste feito judicial. 



    Assim, tais alegações não servem para afastar ou reduzir as condenações impostas pelo decisum, não merecendo acolhida, neste aspecto, os recursos. 



    Da Separação dos Poderes 



    Apela a ANTT apontando que o provimento jurisdicional no sentido de determinar à ANTT a efetivação de um cronograma de fiscalização distinto fere o princípio da separação das funções estatais, já que estabelece, casuisticamente, em que situação deverá a Agência empreender os seus recursos humanos e materiais, descuidando de que isso se trata de mérito administrativo, possuindo discricionariedade técnica, baseada em critérios técnico-científicos, para pautar sua atuação, não sendo apontada conduta antijurídica que justifique intervenção judicial. 



    A ALL também aponta ser indevida a interferência do Poder Judiciário nas atribuições da ANTT, tendo havido violação ao princípio da separação de poderes e das previsões da Lei n. 10.233/2001. 



    Porém, vê-se que somente após a judicialização da questão é que medidas positivas no ano de 2014 passaram a ser adotadas. 



    Imperioso enfatizar que a falta ou deficiência da prestação do serviço acaba gerando o direito subjetivo da coletividade atingida por seu não cumprimento a obter em Juízo que seja o responsável compelido a essa obrigação de fazer. É possível, assim, o controle judicial da atuação do Estado, mesmo quando este sustenta que esteja havendo ingerência na esfera do seu poder discricionário, pois esse poder apresenta limitações, em especial quando se trata da realização de direitos fundamentais, de forma que não prospera qualquer alegação de violação à separação dos poderes. 



    [...]



    Em se tratando de comportamento omissivo, a jurisprudência vinha entendendo que a responsabilidade do Estado deveria ter enfoque diferenciado quando o dano fosse diretamente atribuído a agente público (responsabilidade objetiva) ou a terceiro ou mesmo decorrente de evento natural (responsabilidade subjetiva). 



    Contudo, o tema foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em regime de recurso repetitivo no Recurso Extraordinário nº 841.526, definindo-se que ´a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa (...)´. O julgamento foi assim ementado: 



    ´RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.



    2 . A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sof